Tribunal: TJMT
Processo: 1005790-38.2018.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005790-38.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ITAIANA APIO - CPF: 652.147.141-49 (ADVOGADO), DURCILENE DA SILVA - CPF: 019.428.581-24 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), DAYSE GUIMARAES FERNANDES - CPF: 944.540.351-72 (ADVOGADO), OSMAR MILAN CAPILE - CPF: 021.653.411-91 (ADVOGADO), ESMAEL ANGELO DE OLIVEIRA - CPF: 061.699.021-91 (ADVOGADO), JUSSARA DE VITA LIMA - CPF: 411.811.231-00 (ADVOGADO), RICARDO SIQUEIRA DA COSTA - CPF: 317.426.709-97 (ADVOGADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), CESARINO DELFINO CESAR FILHO - CPF: 142.412.341-00 (ADVOGADO), CARLINO DE CAMPOS NETO - CPF: 768.010.551-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSE NAAMAN KHOURI - CPF: 406.543.701-68 (ADVOGADO)]

AC Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA CERTA CONVERTIDA EM QUANTIA CERTA – PROCEDIMENTO DO ARTIGO 621 DO CPC/73 – IMPOSIÇÃO DE MULTA PARA CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – FALTA DE JUSTIFICATIVA PARA ENTEGA DO BEM – MANUTENÇÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA – TERMO A QUO – DATA DA INTIMAÇÃO QUE DETERMINOU A CONVERSÃO - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1 – O arbitramento da multa por dia de atraso prevista no parágrafo único do art. 621 do CPC/73 é consignatário legal nesse tipo de ação que visa o cumprimento forçado da outra parte à entrega de coisa.

2 – A conversão da obrigação em pecúnia não é causa para revogação da multa, pois é permitido ao autor da execução, caso não lhe seja entregue ou encontrado o bem, optar pela entrega de quantia em dinheiro equivalente ao valor da coisa e postular a transformação da execução de coisa incerta em execução por quantia certa, nos lindes traçados pelo artigo 627 do CPC/73, vigente à época dos fatos.

3 – Recurso conhecido e Provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento c/c pedido liminar dos efeitos da tutela recursal (ou, alternativamente, de efeito suspensivo) interposto por
DURCILENE DA SILVA
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande,
Dr. Alexandre Elias Filho
, que nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa nº 3023-29.2004.811.0002 (Cód. 67193), proposta em desfavor do
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
, que indeferiu o pedido de execução da multa diária quanto ao descumprimento da obrigação imposta ao ente público.

Nas razões recursais a parte Agravante relata que propôs a ação de execução em face do Agravado com pedido de entrega de coisa, o qual foi posteriormente convertido em entrega de quantia certa, haja vista o descumprimento dos termos do acordo firmado entre as partes pelo Agravado, referente a indenização por desapropriação de imóvel.

Afirma que até hoje passa por necessidades financeiras, situação esta que se alonga desde a época em que precisou entregar sua casa para desapropriação, para construção de uma creche.

Alega que o Magistrado
a quo,
em dissonância com o despacho de fls. 18-v dos autos originários e do corpo da sentença de fls. 98/102, indeferiu o pedido de execução da multa que havia sido fixada na referida decisão, fixada para o caso de atraso no cumprimento da obrigação, nos termos do artigo 621, parágrafo único do CPC.

Entende necessária a reforma do
decisum
agravado, haja vista o despacho de fls. 18-v dos autos principais que fixou a multa diária no valor de R$100,00 (cem reais) por descumprimento de obrigação em momento algum foi revogado, pelo contrário, teria sido confirmado em sentença.

Discorre que o equívoco na decisão recorrida pode ter acontecido porque na parte dispositiva da r. sentença, deixou de constar a imposição da respectiva multa, argumentando possível erro material.

Assevera, por fim que a decisão, da qual se agrava, foi proferida em discordância com a sentença prolatada nos autos originários.

Com base no art. 1.019, I do CPC, pugna pelo deferimento da antecipação da tutela no sentido de manter a multa diária de R$ 100,00 (cem reais).

A liminar foi deferida pela Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, na data de 19.06.2018 (id.
2429935), concedendo o efeito suspensivo ao presente recurso.

O agravado não ofertou as contrarrazões, conforme id. 3102260.

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos. [id.
3468342.
]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

JUIZ CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que afastou a exigibilidade d
a multa cominatória no valor de R$ 100,00 (cem reais), a qual foi arbitrada por ocasião do despacho inaugural proferido quando do recebimento da Ação de Execução de Obrigação de entrega de coisa certa (id.2258320-pag.9), com base no artigo 621, parágrafo único do CPC.

Extrai-se dos autos de origem (id.2258320-pag.6/7) que na data de 19/10/2001, as partes entabularam um termo de acordo extrajudicial celebrado para fins de indenização em face da desapropriação do imóvel na localidade de “Souza Lima” que pertencia à Agravante, no qual ficou estipulado a obrigação do Agravado no pagamento de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) e na entrega de um imóvel residencial em construção no bairro Jardim dos Estados à parte Agravante, a qual estava prevista para fevereiro de 2002.

Todavia, em decorrência do descumprimento do acordo com relação a entrega o imóvel, a parte Agravante ajuizou a ação de execução para entrega de coisa certa na data de 05/04/2004.

Infere-se ainda do arcabouço processual
, que
a ação de execução para entrega de coisa certa foi convertida em ação de execução por quantia certa, e na respectiva decisão (id. 2258316-pag.26/26 e 2258318-pag.01/02), o douto magistrado liquidou o valor da dívida com relação ao imóvel que deveria ter sido entregue à parte Exequente ora Agravante, pautado pelo montante estimado na exordial, com a aplicação de juros e correção monetária.

Perfaz ainda da fundamentação da referida decisão inclusive manifestação expressa com relação a subsistência da multa cominatória, como se extrai da fundamentação do
decisum
,
verbis:

(...) Na petição inicial de f. 04/06 dos autos, a exeqüente estimou o valor da dívida em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e os executados não fizeram qualquer impugnação, não obstante a regular citação. De modo que, à míngua de impugnação por parte de um dos executados e rejeitada a oposição por meios de exceção de pré-executividade do Município, e, considerando os documentos juntados pela exeqüente,
é caso de se converter a execução para entrega de coisa certa em ação de execução por quantia certa, e pelo valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com juros e correção monetária a partir do ajuizamento,

inclusive com a cominação de multa averbada à f. 18 verso. (...)” (Id. 2258316 - fl. 29) (sem destaques no original).

Ocorre que na parte dispositiva da referida decisão, o r. Magistrado deixou de consignar o valor líquido da multa, exsurgindo daí a controversa posta em debate, quanto ao acerto ou não da decisão agravada , como se infere do trecho transcrito a seguir:

(...) Diante do exposto e a vista da realidade existente nos autos, bem como, ante o requerido na inicial de f. 04/06, com fulcro no art. 627 e seu § 1º, do Código de Processo Civil, converto a ação de execução para entrega de coisa certa em ação de execução por quantia certa, no valor da execução em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com juros e correção monetária a partir do ajuizamento do pleito judicial (05.05.04 à f. 04). Nos termos do art. 730 do Código de Processo Civil, cite-se a Fazenda Pública para opor embargos em 30 dias. Se não houver embargos, será requisitado o pagamento por intermédio do Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça, expedindo-se ofício-precatório (...). (Id. 2258318 - fl. 02)

Por sua vez, a decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Vistos, etc.

Analisando detidamente estes autos, verifico que a sentença de fls. 98/102 que converteu a execução para entrega de coisa certa em execução por quantia certa, fixou o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescida dos juros e correção monetária a partir do ajuizamento do pleito judicial que ocorrera em 05.05.2004.

Dessa decisão não houve recurso nem mesmo por parte do ente devedor, consoante se vê da certidão de fls. 110.

Logo, se a sentença de fls. 98/102 fixou tão somente o valor principal, acrescido dos juros e correção monetária, pleiteado pela parte, não há que se falar em cobrança de astreintes. Por essa razão determino: a) a certificação do trânsito em julgado da sentença de fls. 98/102; b) o cancelamento do precatório requisitório nº 66967/2008; c) a elaboração do cálculo da dívida pela Contadoria do Juízo. Após o cumprimento dessas determinações, manifestem-se as partes acerca do cálculo do contador e voltem-me conclusos imediatamente. Oficie-se à Central de Precatórios do E. Tribunal de Justiça acerca da presente decisão de cancelamento do precatório requisitório n° 66967/2008. Finalmente, comunique-se a Corregedoria-Geral da Justiça, dando-lhe ciência desta decisão. Int.” (Id. 2258319 – fls. 14/15).

Cumpre rememorar o disposto no parágrafo único do artigo 621 do Código de Processo Civil, vigente à época da decisão proferida nos autos de origem, que trata da execução para entrega de coisa certa,
verbis
:
“... o juiz, ao despachar a inicial, poderá fixar multa por dia de atraso no cumprimento da obrigação, ficando o respectivo valor sujeito a alteração, caso se revele insuficiente ou excessivo.”

De acordo com o referido dispositivo legal, nota-se que a multa em comento, chamada de multa pecuniária periódica ou astreinte, trata-se, na verdade, de meio de coerção indireta que objetiva precipuamente pressionar o devedor a cumprir a obrigação específica (de fazer, não-fazer ou de entregar coisa), ou seja, pela sua própria natureza coercitiva, tem cabimento somente nos casos em que o cumprimento da obrigação se mostra possível.

Dessa forma, o arbitramento da multa por dia de atraso prevista no atual § 1º do art. 806 do CPC é consignatário legal nesse tipo de ação que visa o cumprimento forçado da outra parte à entrega de coisa.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart:

“No despacho inicial, o juiz deve impor ao executado a prestação devida, ameaçando-lhe com esta multa em caso de não cumprimento imediato da obrigação. (...) a sua função é compelir o devedor a adimplir e não puni-lo ou beneficiar o credor com um crédito que se soma à prestação devida. Para tanto, a multa deve ser imposta em valor realmente capaz de convencê-lo a adimplir, sendo natural, assim, que possa ser imposta em valor superior ao da própria prestação devida. Não é correto que esta multa deve ser fixada em caráter módico. Ao contrário, o arbitramento da multa deve ser feito em parâmetro elevado - desproporcional ao valor da prestação exigida pelo credor -, exatamente para fazer com que o devedor opte pelo cumprimento da prestação e não pelo pagamento da multa.”
(in Curso de Processo Civil, vol. 03, Execução, ed. Revista dos Tribunais, 2007, p. 462)

Assim, diante da cronologia dos fatos e sobretudo considerando que não houve qualquer justificativa para o não cumprimento da obrigação, não há como negar que a desídia do Executado/Agravado afronta claramente o dispositivo legal, de modo que
a conversão da execução para entrega de coisa em execução por quantia certa determinada pelo juízo a quo, não poderia afastar a incidência da multa cominatória fixada na decisão que determinou a entrega do bem imóvel ajustado na avença firmada entre as partes.

Nesse sentido, não há se falar em preclusão ou coisa julgada com relação à multa cominatória. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA. VALOR TOTAL DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. DEMORA E INÉRCIA DO DEVEDOR. 1. O valor da multa cominatória prevista no art. 461 do CPC pode ser alterado pelo magistrado a qualquer tempo, quando reconhecida ser irrisória ou exorbitante, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada. 2. O valor total fixado a título de astreinte somente poderá ser objeto de redução se fixada a multa diária em valor desproporcional e não razoável à própria prestação que ela objetiva compelir o devedor a cumprir, nunca em razão do simples valor total da dívida, mera decorrência da demora e inércia do próprio devedor (REsp n. 1.475.157/SC). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1307408/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 18/02/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA CERTA – MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO – REDUÇÃO – OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Na ação fundada na entrega de coisa certa, é perfeitamente possível a imposição de multa cominatória como forma de obrigar o devedor a satisfazer a obrigação, conforme estatui o art. 806 do CPC. Por se tratar de multa de caráter inibitório, seu valor não deve ser irrisório, todavia, o arbitramento deve ser regido pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma a não exceder a sua finalidade e tornar-se desproporcional à medida do descumprimento pela parte obrigada. Considerando que o valor arbitrado destoa da razoabilidade e da proporcionalidade, deve ser reduzido de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), ressalvada a possibilidade de majoração pelo Magistrado na origem. Recurso conhecido e parcialmente provido, unicamente para reduzir o valor da multa. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os (as) magistrados (as) do (a) 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, deram parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.. ( TJMS . Agravo de Instrumento n. 1413351-50.2020.8.12.0000, Campo Grande, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Juiz Luiz Antônio Cavassa de Almeida, j: 12/11/2020, p: 16/11/2020)

Por fim, saliento quanto ao lapso temporal para incidência da multa diária fixada no importe de R$ 100,00 (cem reais), deve ter como termo final a data da conversão da entrega de coisa certa ao pagamento de quantia certa.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada a fim de reconhecer a exigibilidade da multa de R$ 100,00 (cem reais) arbitrada na decisão id.2258316-fl.29, fixando o termo final da sua incidência da data da intimação da decisão que converteu a entrega de coisa certa em pagamento de quantia certa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021